Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais por LARISSA MOURA DA CRUZ, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O Agravante aduz que os honorários fixados não são razoáveis, “tomando por base o mercado, as tantas outras perícias realizadas neste mesmo sentido e a realidade econômica em que vivemos”. Aponta que deve ser aplicada a Resolução 232/2016, do CNJ, a qual estabelece para as perícias atuariais a quantia máxima de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, desde haja fundamentação plausível do magistrado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Determinada a produção de prova pericial (ID no 178938018), o perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 9.000,00, ID no 184182556. A parte ré insurgiu-se quanto ao valor acima, tendo o perito apresentado nova proposta, no valor de R$ 8.000,00, em relação a qual a referida parte apresentou nova impugnação. Decido O valor de R$8.000,00 proposto pelo perito abarca 30 horas de trabalho, o que significa que o perito estimou seus honorários em R$266,66 a hora. O valor por hora não está excessivo, quando se trata de perícia médica. A quantidade de horas de trabalho é compatível com a necessidade de responder a 20 quesitos (somados os de ambas as partes) e examinar a autora, além de redigir o laudo e responder a impugnações ou a outros quesitos que possam ser apresentados no decorrer dos trabalhos periciais. Assim, não obstante as impugnações da parte ré, entendo que o valor proposto é compatível com o trabalho a ser realizado, razão peal qual homologo os honorários em R$8.000,00. Intime-se a parte ré a realizar o depósito, no prazo de 15 dias úteis." O MM. Juiz homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao passo que o Agravante, responsável pelo adiantamento da quantia, impugna o valor fixado sob alegação de irrazoabilidade. A ausência de pagamento dos honorários implicará a preclusão da produção de prova e a imputação do ônus ao Agravante. Assim, faz-se necessária a suspensão do andamento do processo na origem, a fim de preservar o objeto do recurso e possibilitar a apreciação da matéria pelo eg. Colegiado. Portanto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para contrarrazões. Comunique-se. I. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator